Tribunal: STF
Processo: AI 131370
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RAZOES QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DO
DESPACHO AGRAVADO QUE, POR ISSO, FICA MANTIDO EM SUA INTEIREZA.
ICM. PRODUTO IMPORTADO. FATO GERADOR: ENTRADA DO PRODUTO NO
ESTABELECIMENTO. ALIQUOTA: OPERAÇÃO INTERNA (17%).
PREVISÃO LEGAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRG DESPROVIDO.